Tribunal: TJSP
Processo: 1015246-39.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL – Impetrante acometida por doença de Alzheimer (CID G30) - O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status de preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL – Impetrante acometida por doença de Alzheimer (CID G30) - O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status de preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades – Comprovação da moléstia e da consequente necessidade do fornecimento da dieta enteral postulada.
Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1015246-39.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARIA DE LOURDES MAIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015246-39.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 11848
Voto no 11848
Apelação Cível no 1015246-39.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Maria de Lourdes Maia
Interessado: Diretor do Departamento Regional de Saúde - DRS VI
MM.a Juíza: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA
FORNECIMENTO
DE
DIETA
ENTERAL

Impetrante
acometida por doença de Alzheimer (CID G30) - O direito à
saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de
expressa previsão constitucional e, com status de preceito
fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o,
caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade
imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas voltadas à sua
efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas
peculiaridades
Comprovação da moléstia e da consequente
necessidade do fornecimento da dieta enteral postulada.
Reexame necessário desprovido.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 67/73, proferida nos autos
de mandado de segurança impetrado por Maria de Lourdes Maia em face do Diretor do
Departamento Regional de Saúde - DRS VI, cujo relatório se adota, no âmbito da qual, foi
concedida a segurança postulada para determinar “que o impetrado forneça à parte
impetrante: dieta enteral líquida polimérica normocalórica, normoprotéica com fibras,
isenta de sacarose, desenvolvida para controle glicêmico 1,5L/dia = 45 litros/mês, via
GTT, conforme prescrições médica e nutricional de fls. 32, e julgo extinto o processo, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Para efeito
de efetivo controle do tempo em que a impetrante necessita do item a ser fornecido e para
evitar compras desnecessárias pelo órgão público, deverá apresentar prescrição médica
atualizada perante o Departamento Regional de Saúde de Bauru, a cada 03 (três) meses.”
Ausente recurso voluntário (fl. 98).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015246-39.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 11848
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento ao
reexame necessário (fls. 113/116).
Eis o breve relato.
Na lição de Hely Lopes Meireles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração.” (Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais, 33a edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2010,
pág. 37).
Assim sendo, foi sobejamente demonstrado nos fundamentos da impetração -
com a robustez que o pleito exige - o direito líquido e certo invocado, com os requisitos e
condições à sua aplicação e defesa por esta via, havendo, no mais, prova pré-constituída
decorrente das informações médicas.
Prosseguindo, insta salientar que o direito à saúde, como garantia do cidadão e
dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional. Com status de preceito
fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da
Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas
voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades.
Nesse sentido, o ensinamento de INGO SARLET in “Curso de Direito
Constitucional”, Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. 2a Ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, RT, p.572-573:
“Assim, também para os direitos sociais, por força do disposto no
art. 5o, §1o, da CF, vale a premissa de que não é possível reduzir
as normas que os consagram a normas programáticas, de eficácia
diferida, dependente sempre e integralmente da atuação
complementar do legislador infraconstitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015246-39.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 11848
(...) Tal linha argumentativa, especialmente no que exclui qualquer
possibilidade de dedução em juízo de um direito subjetivo
originário a prestações (notadamente no caso das prestações de
caráter material), não pode subsistir, seja em face do teor literal e
compreensão dominante da norma contida no art. 5o, §1o, da CF,
seja pelo fato de que os direitos sociais perderiam a sua condição
de direitos fundamentais, caso seu objeto e a decisão sobre sua
eficácia e efetividade ficassem integralmente (ainda que se
reconheça o papel prioritário e indispensável do legislador para a
efetividade dos direitos sociais) subordinados ao legislador,
transformando-se tais direitos em apenas na medida da lei.”
Aliás, uma das principais conquistas resultantes da nova hermenêutica do
Constitucionalismo, da segunda metade do século XX, é exatamente a ideia de que a
Constituição é direito e não mero capítulo da ciência política.
No caso, a impetrante foi acometida por “doença de Alzheimer (CID G30)”
necessitando de “dieta enteral líquida polimérica normocalórica, normoprotéica com
fibras, isenta de sacarose, desenvolvida para controle glicêmico 1,5L/dia = 45 litros/mês,
via GTT”, prescrita.
Logo, diante da premente necessidade e da negativa estatal, a tutela
jurisdicional conferida, diga-se, não viola o princípio da separação de poderes, tampouco
invade a seara de discricionariedade conferida ao Poder Executivo.
Em verdade, o Poder Judiciário, assim agindo, apenas cumpre sua função típica
- com vista à execução dos encargos cometidos por lei ao Estado - pois diante da omissão
do Poder Executivo, cabe ao Poder Judiciário decidir pela mais adequada solução.
A resolução da aparente antinomia existente - de um lado se busca a fruição do
direito à saúde e de outro a necessidade de se adequar aquele preceito às normas
orçamentárias a que o administrador está adstrito - segundo critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, evidentemente, dá preferência e curso, com primazia, ao princípio da
dignidade humana, enquanto fundamento sobre o qual se constrói o Estado Brasileiro.
Ademais, o núcleo do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto no
artigo 1o, III da CF, o mínimo existencial, abrange o conjunto de prestações materiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015246-39.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 11848
necessárias e absolutamente essenciais para todo ser humano ter uma vida digna. Assim,
definitivamente, em se tratando da concretização de direitos fundamentais, não cabe ao
Administrador justificar sua omissão com a aplicação da cláusula da “reserva do possível”,
pois sua conduta deve pautar-se pelo princípio da “máxima efetividade da Constituição”
(conforme entendimento do C. STJ, no REsp no 811.608/RS, Relator Ministro LUIZ FUX,
j. em 15.5.2007).
Hodiernamente, quando o Estado (de modo geral considerado) se depara com
um direito fundamental amparado pelo mínimo existencial, ele alerta que deve ser
observada a reserva orçamentária que ele tem disponível, ou seja, o Estado realiza somente
o que está dentro de sua capacidade econômica/possibilidade financeira. Cabe destacar,
porém, que jamais uma impossibilidade orçamentária remota ou inexistente em oferecer o
mínimo existencial poderá impedir a eficácia dos direitos fundamentais, considerados
essenciais, justos e basilares.
Ora, entendendo-se ao contrário poder-se-ia pensar em uma exclusão social,
decorrente da desassistência estatal, sem precedentes.

O Estado, nesse diapasão, tem o dever de concretizar os direitos postulados na
Constituição Federal e os Princípios ligados a ela, com o fim de garantir à pessoa humana
uma vida digna.
Ainda, a necessidade do fornecimento da dieta enteral foi prescrita por médico
especialista (fl.32), demonstrando a imprescindibilidade.
De igual forma, não se há cogitar de violação aos princípios da isonomia e da
impessoalidade, quando se está a exigir, apenas, que o Estado (gênero) cumpra seu encargo
constitucional de prestar, de forma efetiva, ou, ao menos, favorecer os serviços de saúde, a
quem deles necessita.
Por fim, o ato da autoridade tida por coatora, consistente na recusa de
fornecimento de dieta enteral, indubitavelmente, feriu direito líquido e certo da impetrante
à preservação de sua saúde, a ser garantido pelo Poder Público por expressa disposição
constitucional, razão pela qual a pretensão jurisdicional veiculada devia mesmo ser
atendida - como foi ficando inteiramente mantida a r. sentença.

Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015246-39.2019.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 11848
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator